Tribunal: TJDFT
Processo: 0714444-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714444-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO SUSCITADO: DESEMBARGADOR ALFEU GONZAGA MACHADO DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Desembargador Teófilo Caetano em face do Desembargador Alfeu Gonzaga Machado, nos autos do recurso de apelação no 0713194-90.2019.8.07.0001. Designo o il. Desembargador Suscitante para apreciar e decidir, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Comunique-se. Após, dê-se vistas dos autos a Procuradoria de Justiça para parecer ministerial. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora